Tribunal: STF
Processo: RE 92883
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. ESCRITORIO DE CONTATO. COMPETÊNCIA
TRIBUTARIA. A FORMA OU MODALIDADE DE ATUAÇÃO DA EMPRESA, POR
CONVENIENCIA DE SUA ORGANIZAÇÃO, POR SI SÓ NÃO PODERA AFASTAR A
COMPETÊNCIA TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO, DESDE QUE CARACTERIZADA
A OCORRENCIA DO FATO GERADOR. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL (SÚMULA 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.